Tribunal: TJDFT
Processo: 0720704-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720704-60.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ALDA FERRARI DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IDEC. NULIDADE DA EXECUÇÃO. TÍTULO QUE LEGITIME A AÇÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 1998.01.1.016798-9. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.391.198/RS, firmou o entendimento de que a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, é aplicável indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil S.A, por força da coisa julgada. 2. É de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento de execução individual de sentença proferida em ação civil pública, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva. 3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. 4. O termo inicial de incidência dos juros de mora, por tratar-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, deve ser a data da citação do devedor na ação coletiva. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, argumentando ser a recorrida parte ilegítima para figurar no polo ativo, na medida em que não comprovou o preenchimento dos requisitos fixados no RE 612.043, em regime de repercussão geral; b) artigos 509, e 523, ambos do CPC, sustentando ser necessária a liquidação prévia do título para se aferir o quantum debeatur a embasar o cumprimento de sentença; b) artigo 240 do Código de Processo Civil, afirmando que os juros moratórios devem incidir a partir da citação na execução de sentença, e não na ação de conhecimento, pois somente após aquela a obrigação torna-se exigível; Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados da Corte Superior. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à suposta afronta aos artigos 240, 485, inciso VI, ambos do Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos temas 685 e 724 (REsp 1.370.899/SP e 1.391.198/RS), relativos à incidência dos juros de mora, e ao alcance da sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília na ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9 e à inclusão de expurgos inflacionários, decidiu: i) “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior"; ii) “1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa- também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília ”. (g.n). Assim, estando o acórdão recorrido, nesses aspectos, em consonância com os referidos paradigmas, quanto às questões acima ventiladas, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 509, e 523, ambos do CPC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023